Tribunal: TJBA
Processo: 8010052-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010052-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: PANIFICADORA ELETRICA DAKITARI LTDA - ME

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339
e
660/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria, conforme os Temas 339 e 660/STF.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida violou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988; (ii) saber se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 660/STF).

III. Razões de decidir

O STF, no Tema 339, assentou que a fundamentação das decisões pode ser sucinta, desde que revele adequadamente os motivos da convicção judicial, não sendo exigida resposta a todos os argumentos das partes.

O Tema 660/STF afasta repercussão geral de alegações de violação ao contraditório e ampla defesa, quando dependentes de normas infraconstitucionais.

A decisão recorrida está em conformidade com os entendimentos firmados nos Temas 339 e 660/STF, razão pela qual se mantém sua higidez.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a decisão judicial que, ainda que sucintamente, explicita os fundamentos que formaram a convicção do julgador, conforme o art. 93, IX, da CF/1988. 2. Não há repercussão geral quanto às alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição quando sua análise depende da interpretação de normas infraconstitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incs. XXV, LIV e LV; art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, RE 956.302 RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8010052-35
.
2022.8.05.0000, em que figura como agravante, a Panificadora Elétrica Daktari Ltda-ME e, como agravada Neoenergia Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema